Tribunal: STF
Processo: HC 189842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Ricardo Murin, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 601.972/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de falsidade ideológica, uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa em decorrência de expedição de carta precatória para oitiva de testemunha de acusação Excesso de prazo não verificado Vigência do princípio da razoabilidade para conclusão da instrução, verificando-se, em face dos dados concretos carreados aos autos e do contexto atual, que não há demora descabida na tramitação processual ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 12)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, pois há notícia nos autos de que o réu seja foragido pela prática do delito de roubo e de uso de documento falso . 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Finalmente, insta salientar que, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, aos 15 de abril de 2020 houve manifestação do Juízo de origem acerca do pedido de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal ou concessão de prisão domiciliar formulado pelo acusado, tendo sido decidido que: “O réu RICARDO MURIN está sendo acusado, conforme denúncia de fls. 74/75,recebida às fls 78, de ter praticado os delitos previstos no artigo 304, combinado com o artigo 297,caput,ambos do Código Penal, e no artigo 12 da Leino.10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada às fls. 53/55 dos autos para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante do que consta dos autos, não se verificam demonstrados fato novo relevante ou alteração suficiente da situação fática existente quando da decretação da prisão preventiva, razões pelas quais, a prisão preventiva deve ser mantida. Ressalta-se que são crimes com alto potencial lesivo (uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), que assolam a sociedade e colocam em risco a segurança do cidadão, motivo pelo qual, presente o receio de perigo que justifica a manutenção do cárcere Transcreve-se da referida decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 53/55):"... Existem, nos autos, prova da materialidade dos delitos (previstos nos artigos297, do Código Penal e 12, da Lei nº 10.826/03), sendo o primeiro punido com reclusão (pena máxima superior a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações e depoimentos dos agentes encarregados das diligências. Frise-se que o autuado foi preso em razão de cumprimento de mandado de busca domiciliar deferido nos autos de nº 1038700-07.2019.8.26.0602 da 2º Vara Criminal de Sorocaba. Quando do cumprimento da diligência, logrou-se êxito em encontrar o custodiado, o qual apresentou documento de identidade falso aos milicianos. Entretanto, após, resolveu por confessar que era foragido do sistema prisional em razão da prática de crime de roubo e que o documento apresentado era falso. Ao realizar a busca pela residência, os policiais localizaram mais documentos falsos dois Rgs e uma certidão de nascimento, bem como uma espingarda com numeração ilegível. Pois bem. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação do réu ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de residência e ocupação lícita. (...) deveria estar em cumprimento de pena pelo delito de roubo majorado. Desta feita, em que os delitos cometidos não serem cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em razão do histórico do autuado (inúmeras passagens criminais) e face à condição de foragido não há se falar em liberdade do investigado. De mais a mais, vislumbra-se maior periculosidade concreta do autuado, visto que para furta-se ao cumprimento da lei apresenta documento falso e mantém armamento em sua residência de forma clandestina’.
    (…)
    Ressalte-se, outrossim, que o acusado foi preso em flagrante, visto a existência de mandado de busca e apreensão expedido, quando então verificou-se que o paciente, que usava outro documento de identificação, era procurado pela justiça por cometimento de delito de roubo.
    Por fim, não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
    Contudo, não há notícia concreta de que no presídio onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa portadora de Coronavírus. Se o caso é de isolamento, está mais seguro preso e sem contato com pessoas do mundo externo, diante das notícias de que foram suspensas as visitas aos presos.
    Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM”. (eDOC 2, p. 8-9)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente